Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega contradição no julgado que fundamentou a condenação do réu com base na oitiva da vítima, quando, na verdade, o depoimento da ofendida foi dispensado pelas partes. Sustenta, também, a configuração de omissão, pois não analisou a possibilidade de aplicação da pena exclusiva de multa.
2. Embargos próprios e tempestivos (ID 62814629) e contrarrazoados.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Na espécie, não assiste razão ao embargante em relação à contradição apontada, tendo em vista que o acórdão consignou que o depoimento da vítima, ouvido em sede policial (ID 60757025 - Pág. 3), foi coeso e condizente com os demais elementos de provas, sobretudo com a oitiva da testemunha Marcos, funcionário do supermercado, em consonância também com os princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, o testemunho da vítima prestado na Delegacia foi corroborado pelo acervo probatório dos autos.
5. Também não há que se falar em omissão no julgado, porquanto o recorrente não apresentou a matéria de aplicação exclusiva da pena de multa em sede de apelação (ID 60758537).
6. Por conseguinte, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.